Tribunal: TJDFT
Processo: 0737171-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Processo : 0737171-48.2018.8.07.0001 DESPACHO Considerando os termos do artigo 10 do CPC, manifeste-se o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à tempestividade do recurso, tendo em vista a decisão de Id. 18563065 que suspendeu o feito nos seguintes moldes: “Portanto, suspendo o feito por trinta dias, a contar do dia 15/05/2020, ou seja, até o dia 29/06/2020. Após, no dia 30/06/2020, terá início o prazo recursal, salvo se comprovada a efetiva impossibilidade de a advogada praticar qualquer ato processual.”.[1] Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 10 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Negritado.